Tribunal: CARF
Processo: 10880.978735/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978735/2012-88
ACÓRDÃO
3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
IPI.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
ANTERIOR
E
PARCELAMENTO POSTERIOR.
Pagamento realizado com multa e juros extingue o crédito tributário, nos
termos do art. 156, i, do CTN. Débitos já extintos não podem ser incluídos
em parcelamento posterior da lei no 11.941/2009. Parcelamentos especiais
admitem débitos vencidos ou não constituídos mediante confissão, mas
não obrigações já pagas. Perdcomp de pagamento indevido ou a maior não
se aplica quando o pagamento anterior extinguiu regularmente o débito. O
princípio da verdade material não afasta a legalidade estrita, a segurança
jurídica e a indisponibilidade do crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Wilson Antonio de Souza Correa (relator), Daniel Moreno
Castillo e Larissa Cássia Favaro Boldrin que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
2
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente/Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ / BEL, face sua clareza e objetividade que nos
informa os fatos e a base legal que não homologou o PER/DCOMP perquirido, o adoto até seu
julgamento. Confira:
Relatório
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de São Paulo/SP, datado de
05/11/2012, com número de rastreamento 040228652, fl no 8, resultante da
análise do PER/DCOMP no 09050.23723.300611.1.3.04-2454, com alegação de
Pagamento Indevido ou a Maior, no qual foi reconhecido o crédito original de R$
81.795,94.
A justificativa constante no Despacho Decisório é de que foram localizados um ou
mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, que resultou na
cobrança no valor principal de R$ 2.231,31, com ciência via postal, na data de
13/11/2012, conforme “AR”, fl 10, a seguir transcrito:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
3

Da Manifestação de Inconformidade
Inconformado o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade,
protocolada na data de 12/12/2012, com as seguintes argumentações em seu
favor, em resumo, fls 12 a 14:
(...)
Apesar de esforço defensivo, inclusive com juntada de documentos, não foi o
suficiente para alterar a decisão anterior, já que em sessão realizada no dia 24 de julho de 2019 a
2a Turma da DRJ/BEL exarou Acórdão sob no 01-36.901, julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por unanimidade de votos.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do Acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 29/08/2019, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
4
Urge esclarecer ainda que a data do registro do documento na Caixa Postal foi no
dia anterior, ou seja, 28/08/2019.
No dia 30/09/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto a tempestividade, como dito, ela socorre a exigência trintidio, como reza a
legislação de regência, pois o último dia para interposição do remédio recursivo foi o dia 28 de
setembro de 2019, um sábado. Como foi aviado no primeiro dia útil seguinte, dia 30/segunda-
feira, é tempestivo.
3. DIREITO
Resumidamente, a Recorrente defende seu direito à compensação, nas seguintes
razões:
 Pedido de compensação originário de crédito de IPI apurado em fev/2008,
por pagamento indevido;
 Que efetuou recolhimentos extemporâneos correspondentes aos créditos
presumidos de 3% anteriormente tomados, optando pela manutenção do
maior
valor,
ou
seja
32%,
isso
no
período
que
se
discutia
administrativamente a alíquota correta de recolhimento;
 Ao obter decisão administrativa exitosa referente à cumulação de créditos,
passou a ter direito à compensação, na forma da legislação de regência;
 Diante
da
situação
acima,
manejou
o
PER/DCOMP
no
09050.22723.300611.1.3.04-2454,
compensando
com
débitos
fiscais
referente a tributos federais, sendo que a DRF de São Paulo homologou
parcialmente, sob argumento de insuficiência de que os pagamentos
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
5
localizados foram utilizados parcialmente para quitação de outros débitos,
restando crédito disponível inferior ao perquirido na compensação
informados no PER/DCOMP em tela;
 Objurgou a decisão junto a DRJ, mas sua Manifestação de Inconformidade
foi julgada improcedente;
 Que a confusão cometida pela Fiscalização foi não considerar que o débito
de IPI pago em 30/11/2009, com a benesse da Lei no 11.941/09, não
devendo ser alocado com o crédito objeto da compensação;
 Que a decisão da DRJ manteve a glosa, sob o fundamento que o
procedimento de recolhimento em atraso com os benefícios da Lei no
11.941/2009, ocorrido em 30/11/2009, para um débito já liquidado, se
acatado, seria um prejuízo ao FISCO, cabendo ao contribuinte requerer a
restituição do valor recolhido, à época dos fatos;
 Aduz ainda que a DRJ não contestou a origem do crédito pleiteado,
tornando-se incontroverso.
 Todavia, incorreta é a percepção da DRJ, já que a retificação da DCTF
confessando a dívida está de conformidade com a lei mencionada;
 E, quanto ao requerimento de restituição do valor recolhido indevidamente,
na época dos fatos, o débito era devido e não cabia pedido de restituição, e
foi declarado em DCTF, na conformidade da Lie no 11.941/2009.
 Ao final requer a procedência do presente remédio recursivo.
Por sua vez, a decisão anatematizada concluiu pela improcedência, demonstrando
em tela capturada pelo Sistema da RFB, que “..o recolhimento efetuado no valor de R$ 83.646,11,
na qual aparece que parte do valor foi utilizado para pagamento do débito originário de R$
1.381,03, que somados aos acréscimos de R$ 276,21 e R$ 192,93, resultou no valor de R$
1.850,17, justa diferença entre o crédito solicitado e o crédito reconhecido (83.646,11 –
81.795,94)”.
Conclui ela:
Cabe esclarecer ao sujeito passivo que os Sistemas informatizados desta
Secretaria procederam corretamente ao utilizar um recolhimento realizado na
data de 30/04/2009, para compensar o débito de IPI vencido em 29/02/2008, com
os devidos acréscimos legais.
Quanto ao fato do procedimento de recolhimento em atraso com os benefícios da
Lei no 11.941/2009, ocorrido em 30/11/2009, para um débito já liquidado, se
acatado, resultaria em prejuízo para o fisco.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
6
Cabe esclarecer ao sujeito passivo que caberia ter requerido à época a restituição
do valor recolhido na data de 30/11/2009, que ainda não se encontrava a
destempo, quando da ciência do Despacho Decisório.
De fato, o crédito não foi contestado pela DRJ, consolidando-o. Mas, a forma
indevida no procedimento do contribuinte ao não requer o devido pedido de restituição, na forma
e prazo legais, no primeiro momento, sua tese não merece prosperar, nesse sentido, sobretudo
porque o pedido de restituição de débitos pagos indevidamente junto à Receita Federal do Brasil é
cabível nas seguintes situações:
- Pagamento indevido: quando o contribuinte paga um tributo que não deve, seja
por erro de cálculo, interpretação equivocada da legislação ou qualquer outra
razão;
- Pagamento a maior: quando o contribuinte paga mais do que o valor realmente
devido de um tributo;
- Erro na identificação do sujeito passivo: quando há erro na identificação do
contribuinte responsável pelo pagamento do tributo;
- Erro na determinação da alíquota aplicável: quando a alíquota do tributo é
aplicada incorretamente.
- Erro no cálculo do montante do débito: quando o valor do tributo é calculado
incorretamente.
- Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória: quando uma
decisão judicial ou administrativa que resultou no pagamento do tributo é
posteriormente reformada, anulada, revogada ou rescindida.
Ora, se a interpretação da Lei no 11.941/2009 foi interpretada indevidamente ou se
modificada por outras razões, trazendo crédito ao Recorrente, o caminho correto é o pedido de
restituição e não compensação, como procedeu.
Por outro lado, o formalismo rigoroso não impera nessa Corte, conforme diversos
julgados e, considerando que o crédito não foi anatematizado pela DRJ, o que presume a sua
existência, a questão crucial é: ‘Consolidado o crédito pela omissão de pronúncia da DRJ, caberia a
compensação, mesmo não sendo o caminho correto estatuído pela SRF em normas e leis?’
Sim, é possível compensar débitos com a Receita Federal do Brasil sem que tenha
sido pedido a restituição previamente, desde que sejam observadas as regras e condições
estabelecidas pela legislação tributária brasileira. A compensação de débitos é uma forma de
extinguir obrigações tributárias utilizando créditos que o contribuinte possui.
Veja, a compensação de débitos segue as regras estabelecidas pela legislação
tributária aplicável, incluindo e sobretudo, abaixo somente da Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional (CTN) e as normas específicas da Receita Federal.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
7
Nessa seara, tem-se no dispositivo 106 do CTN a aplicação da lei a fato pretérito.
Confira:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo; (DN)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Não me pareceu fraudulento o não pedido de restituição tempestivamente, bem
como não é um requerimento de compensação fraudulenta.
Ademais, a compensação pode ser realizada entre créditos e débitos de natureza
tributária da mesma espécie. Tem-se sedimentado a liquidez e a certeza do crédito a serem
compensados, ou seja, não há dúvida sobre a existência ou o valor do crédito.
Há de considerar ainda que o contribuinte seguiu o procedimento estabelecido pela
Receita Federal para realizar a compensação, por meio de declaração de compensação
apresentada no Portal e-CAC.
Por fim, auspiciando o princípio da verdade material, como em nenhum momento a
DRJ contestou a origem do crédito pleiteado e tampouco o espancou, tem-se que o crédito existe
e é incontroverso.
Desta forma, onde a glosa ocorreu em razão de considerar que o caminho escolhido
pelo contribuinte não foi adequado ao escolher o pedido de compensação sem que tenha aviado o
pedido de restituição e, considerando ainda que o valor glosado foi reconhecido como crédito
existente, há de prosperar o perquirido pela Recorrente, glosando a glosa e reconhecendo a
compensação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
8
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

A autoridade fiscal reconheceu parcialmente o crédito (R$ 81.795,94) e glosou R$
1.850,17, sob fundamento de que esta parcela havia sido utilizada para quitar débito de IPI de
fevereiro/2008, com base no pagamento realizado em 30/04/2009.
A contribuinte alegou que este débito teria sido posteriormente pago, em
30/11/2009, com os benefícios da Lei no 11.941/2009, razão pela qual o pagamento de abril de
2009 não poderia ter sido vinculado ao débito.
A DRJ manteve a glosa argumentando que:
•o pagamento de abril/2009 extinguiu o débito de IPI, nos termos do art. 156, I, do
CTN;
•o recolhimento de 30/11/2009 incidiu sobre débito já liquidado, e sua aceitação
causaria prejuízo ao Fisco;
•se o contribuinte pretendia utilizar aquele pagamento de novembro para gerar
crédito, deveria fazê-lo mediante PER/DCOMP específico para aquele recolhimento em darf do
parcelamento previsto pela Lei 11.949/2009, e não afastando o pagamento anterior.
No Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta erro na vinculação do pagamento e
invoca o princípio da verdade material.
O relator vota pelo provimento.
Com a devida vênia, apresento divergência quanto ao mérito, pelos fundamentos
que seguem.

1) Delimitação do ponto controvertido

Discute-se se:
(i)
o pagamento de 30/04/2009 (com multa e juros por ser pagamento em
atraso) poderia ser afastado em favor do recolhimento posterior de
30/11/2009 (efetuado com benefícios previstos na Lei no 11.941/2009); e
(ii)
se o PER/DCOMP pode ser utilizado para, a partir do recolhimento
posterior, recompor crédito e, com isso, ampliar o saldo do crédito
disponível para compensação originalmente declarada.

2- Do pagamento de abril/2009, do parcelamento especial e da inadequação do
PER/DCOMP
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
9

É incontroverso que o saldo de IPI devido na apuração do primeiro decêndio de
fevereiro de 2008 foi pago em 30/04/2009, com multa e juros, o que extinguiu o crédito tributário,
nos termos do art. 156, I, do CTN.
O parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2009 abrange:
•débitos vencidos e não pagos; e
•débitos ainda não constituídos, desde que confessados de forma expressa e
irretratável.
Todavia, o regime não alcança débitos já extintos por pagamento, compensação ou
outra forma legal. Ao extinguir-se a obrigação em abril/2009, deixou de haver débito apto a
inclusão em parcelamento posterior com benefícios.
Aceitar que o pagamento posterior (30/11/2009, com benefícios da Lei no
11.941/2009) pudesse substituir o pagamento precedente e integral seria admitir uma forma de
renúncia fiscal indireta, contrária à indisponibilidade do crédito tributário público e à legalidade.
De outra parte, o PER/DCOMP fundado em pagamento indevido ou a maior (art. 74
da Lei no 9.430/1996) não se presta a converter pagamento regularmente devido em crédito a
restituir, nem a recompor crédito após a extinção do débito.
O pagamento de abril/2009 referiu-se a obrigação devida; logo, não houve
pagamento indevido ou a maior em parte desta parcela conforme bem explicado no Despacho
Decisório.
Se houve recolhimento posterior sobre débito já extinto (novembro/2009), esse
fato, por si, não cria crédito no PER/DCOMP ora em análise. Eventual aproveitamento deveria
seguir o rito próprio (p.ex., PER/DCOMP de pagamento indevido ou a maior daquele DARF. não
servindo para desfazer a vinculação legítima do pagamento anterior ou majorar o crédito
compensável.

3 - Da verdade material e seus limites

O princípio da verdade material não elide os requisitos de legalidade estrita da
compensação tributária.
A compensação exige crédito líquido, certo e disponível (art. 170 do CTN e art. 74
da Lei no 9.430/1996). No caso, a parcela glosada (R$ 1.850,17) já havia sido absorvida pela
quitação levada a efeito em 30/04/2009, não se qualificando, portanto, como crédito disponível
para a compensação pretendida.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.807 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978735/2012-88
10
O recolhimento de 30/11/2009 não restabelece crédito, por incidir sobre débito já
extinto. Não se trata de formalismo, mas de observância à legalidade tributária, à segurança
jurídica e à indisponibilidade do crédito público.
Por fim, importa destacar que a DRJ registrou expressamente que a aceitação da
tese da Recorrente — no sentido de prevalecer o pagamento realizado em 30/11/2009, nos
moldes da Lei no 11.941/2009 — implicaria redução do valor recolhido ao erário, por força dos
benefícios legais de dispensa de multa e juros, em substituição ao pagamento integral efetuado
em 30/04/2009.
Tal assertiva, de potencial prejuízo ao Fisco, não foi especificamente afastada ou
enfrentada pela Recorrente no Recurso Voluntário, que não demonstrou a inexistência de redução
do crédito tributário ou neutralidade financeira. Limitou-se a alegar a prevalência da verdade
material e o suposto equívoco do sistema da Receita Federal, sem infirmar o fundamento central
da DRJ.
Esse silêncio reforça que não se trata de mera formalidade, mas de observância aos
princípios da legalidade, indisponibilidade do crédito tributário público e à vedação de renúncia
indireta de receita.

4 - Conclusão

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 147
DF CARF MF
Original